Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702921-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYANNE CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Layanne Carvalho da Silva em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença[2] manejado em seu desfavor pelo agravado - Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB -, rejeitara a impugnação à penhora[3] que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerários depositados em contas de sua titularidade mantidas junto ao Banco BRB e Banco Nubank. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a executada, ora agravante, não lograra demonstrar que a quantia indisponibilizada proviera de verba salarial e/ou alimentícia, tampouco comprovara a alegação que deduzira no sentido de que parcela significativa do montante constrito seria originária de ajuda financeira por ela obtida para realização de cirurgia médica da qual necessita. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório, determinando-se o desfazimento da constrição patrimonial que lhe aflige. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a constrição realizada pelo Juízo a quo, consistente no montante de R$ 2.673,81 (dois mil e seiscentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), recaíra sobre ativos localizados em 2 (duas) contas bancárias de sua titularidade, nas quais os valores ali encontrados seriam derivados de verbas de natureza alimentícia e portanto, impenhoráveis. Nessa toada, aduzira que o montante de R$670,10 (seiscentos e setenta reais e dez centavos), tornado indisponível na conta bancária por ela titularizada no Banco BRB, seriam originários de verba salarial e, ademais, a quantia de maior expressão constrita, equivalente a R$2.003,80 (dois mil e três reais e oitenta centavos), depositada na conta bancária mantida junto ao Banco NuBank, seria proveniente de ajuda financeira prestada por sua progenitora, Maria de Lourdes de Moraes Carvalho da Silva, para realização de procedimento cirúrgico ginecológico do qual necessita. Assim, pontuara que a integralidade do importe que fora objeto da constrição judicial qualifica-se como impenhorável, porquanto parte significativa desse montante adviera de ajuda de custo prestada por familiar para realização de cirurgia médica indispensável à sua saúde e sobrevivência digna e o restante originara-se de verba salarial. Verberara, ademais, que não se consubstanciara, na espécie, qualquer hipótese elencada pela legislação ou jurisprudência como exceção à regra da impenhorabilidade subjacente a tais parcelas. Alfim, ressaltara que a indisponibilidade da quantia individualizada para fins de penhora revela-se apta a comprometer a sua subsistência e a da sua família. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a agregação de efeito suspensivo ao recurso em que interpusera, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Layanne Carvalho da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado - Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB -, rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerários depositados em contas de sua titularidade mantidas junto ao Banco BRB e Banco Nubank. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a executada, ora agravante, não lograra demonstrar que a quantia indisponibilizada proviera de verba salarial e/ou alimentícia, tampouco comprovara a alegação que deduzira no sentido de que parcela significativa do montante constrito seria originária de ajuda financeira por ela obtida para realização de cirurgia médica da qual necessita. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório, determinando-se o desfazimento da constrição patrimonial que lhe aflige. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à apreensão da viabilidade de manutenção da penhora incidente sobre montante localizado em 2 (duas) contas bancárias de titularidade da agravante, que, consoante reportado, resultara no bloqueio judicial dos numerários de R$ 670,10 (seiscentos e setenta reais e dez centavos), localizado na conta poupança mantida junto ao Banco BRB, e de R$2.003,80 (dois mil e três reais e oitenta centavos), identificados na conta poupança de titularidade da agravante no Banco Nubank, porquanto sustentara ela que a constrição atingira, respectivamente, o que auferira à guisa de salário e de ajuda de custo prestada por sua progenitora para realização de procedimento cirúrgico do qual necessita, verbas cuja natureza é salarial, revestindo-se, portanto, dos atributos inerentes à impenhorabilidade. Pontuado o cerne da controvérsia, afere-se que a pretensão recursal que deduzira a agravante reveste-se, ao menos no ambiente desta análise perfunctória, de plausibilidade hábil a autorizar seu acolhimento. É que, a despeito do entendimento que deslindara o magistrado a quo, apreende-se que a agravante lograra evidenciar a alegação de que o montante subsistente na sua conta bancária mantida junto ao Banco Nubank, objeto da constrição judicial em apreço, originara-se de auxílio financeiro recebido da sua progenitora para fins de custeio do procedimento cirúrgico ginecológico do qual necessita, de molde a enquadrar-se o numerário individualizado como quantia recebida por liberalidade de terceiro para sustento próprio, na forma do art. 833, inciso IV, do estatuto processual civil. Consoante deflui do cotejo dos elementos materiais que guarnecem os autos[4], comparecera ao dia 19 de novembro de 2024 para consulta médica e exames ginecológicos[5], possivelmente atinentes ao procedimento cirúrgico cuja necessidade de realização desde julho de 2024[6] fora indicada à agravante, tendo recebido, 2 (dois) dias após a data individualizada[7], às 08h33, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de transferência realizada por sua avó[8], Maria de Lourdes de Moraes Carvalho da Silva, que, segundo alegara a agravante e, ainda, subscrevera a doadora[9], fora disponibilizado a título de ajuda financeira para submissão ao aludido procedimento cirúrgico. Outrossim, o que se afere do cotejo dos autos induz à apreensão que, uma vez agraciada com o montante transferido pela progenitora, logo em seguida, às 08h34, a agravante transferira a quantia individualizada da sua conta poupança para a conta bancária que titulariza junto ao Nubank[10], inferência que se reveste de verossimilhança diante da similitude entre a narrativa fática por esta delineada e as datas e horários em que se perfectibilizaram aludidas transferências bancárias. À vista dessas evidências, imperioso reconhecer que a argumentação que alinhavara a agravante, no sentido de que parcela significativa do montante constrito adviera de ajuda de custo prestada por familiar para realização de procedimento cirúrgico ginecológico do qual necessita, ao menos nesta análise perfunctória, está provida de lastro material, porquanto as informações constantes nos documentos por esta carreados corroboram a narrativa fática que deslindara, ressentindo-se os autos de elementos aptos a conduzirem a apreensão diversa ou, quiçá, de que intentara a executada mascarar rendimentos outros que porventura perceba. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, quanto a esse particular, está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade a pretensão que formulara, legitimando-se, conseguintemente, que seja agraciada com o efeito suspensivo que precipuamente reclamara. No mais, porque aventara a agravante que o ato expropriatório empreendido sobre a conta bancária que mantém junto ao Banco BRB, correspondente à importância de R$670,10 (seiscentos e setenta reais e dez centavos), atingira montante advindo de verba de natureza salarial, sobreleva examinar a viabilidade de, a despeito de divisada a natureza alimentar desses ativos, submeter-se parte deles à constrição judicial, de modo consentâneo com a preservação do mínimo existencial da devedora. De conformidade com os elementos coligidos aos autos, afere-se que a agravante lograra demonstrar que percebe seus rendimentos mensais em conta de sua titularidade mantida perante o Nubank[11], ensejando a apreensão de que o montante constrito localizado na aludida conta efetivamente fora auferido como fruto de seu labor. Alinhado esse registro, sobeja que, com efeito, consoante se afere do estampado no art. 833, inciso IV e §2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício ou quando o executado aufira valor excedente a 50 salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas e mediante interpretação ponderada da salvaguarda legal. Aludidos dispositivos guardam a seguinte redação: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” A par da literalidade do comando inserto em aludidos dispositivos, deve ser objeto de interpretação sistemática à luz dos princípios informadores do processo em ponderação ao princípio da dignidade da pessoa humana que tem assento constitucional. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste à parte exequente. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou à situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, afigura-se viável a exegese de que, preservado o suficiente para a devedora realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que deslindara o paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele Tribunal Superior, quando firmara a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Assim é que, segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo devedor parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[12] – grifos nossos. Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere a executada à guisa de salários, na espécie concreta a medida afigurar-se-ia, em tese, legítima. Aludido entendimento, a par de se conformar perfeitamente à preservação de intangibilidade do necessário à satisfação das necessidades cotidianas da devedora e de sua família pretendida por ocasião do exercício da atividade legiferante, moldeia-se igualmente ao primado da razoável duração do processo veiculado na Constituição da República. Contudo, a despeito da viabilidade de penhora, em tese, de parte do auferido pela agravante, o que sobeja é que, com base nos contracheques que colacionara, a par do informe de rendimentos atinente ao ano-calendário de 2023[13] que apresentara, constata-se que, em setembro de 2024, percebe ela verbas salariais que perfazem o valor líquido médio de R$1.386,18 (mil, trezentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos)[14], descerrando inexorável que a penhora de qualquer importe do que aufere afetará sua situação financeira, comprometendo a dignidade de sua subsistência. É que, em suma, o que aufere não legitima que dela seja destacado qualquer montante à guisa de constrição, sob pena de deixá-la privada do mínimo existencial, sobretudo quando cotejado que, na espécie, a constrição empreendida sobre o que aufere à guisa de verba salarial alcançara quase metade da totalidade da sua remuneração mensal, isto é, R$ 670,10 (seiscentos e setenta reais e dez centavos). Oportuno salientar, ainda, que ressoar inviável intuir das movimentações financeiras evidenciadas nos seus extratos bancários que a agravante aufere, de forma suplementar à remuneração proveniente do seu labor, qualquer renda de expressão pecuniária significativa. Ora, o que aufere a agravante é manifestamente inferior ao equivalente a 2 (dois) salários mínimos, resultando que qualquer penhora incidente sobre o que percebe é passível de comprometer a dignidade de sua subsistência e de sua família. Consoante pontuado, afigura-se viável a penhora de parte de salário do devedor desde que lhe remanesça o suficiente para guarnecer suas necessidades com dignidade, tornando inviável, contudo, que a medida constritiva seja deferida na hipótese concreta. Ora, a penhora de parte de verba salarial tem como premissa a aferição de que não afetará a subsistência digna da devedora, o que não se descortina indelével nestes autos. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado, de molde a que os importes constritos permaneçam constritos até a resolução desse agravo. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da decisão guerreada e determinando, por ora, que os importes constritos permaneçam imobilizados, ou seja, sem liberação em favor do agravado, até a resolução deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interstício legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 223201962, fls. 195/198, dos autos originários. [2] Petição de ID 46171208, fls. 57/59, dos autos originários. [3] Impugnação à penhora de ID 218800717, fls. 168/175, dos autos originários. [4] Documentos de ID 224251608, fls. 284/287, dos autos originários. [5] Documento de ID 218807866, fls. 178/179, dos autos originários. [6] Documento de ID 218807873, fl. 190, dos autos originários. [7] Recibo de transferência bancária de ID 224251605, fl. 291, dos autos originários. [8] Certidão de nascimento de ID 224479203, fl. 272, dos autos originários. [9] Declaração de ID 224251612, fl. 291, dos autos originários. [10] Comprovante de pagamento PIX de ID 224251605, fl. 293, dos autos originários. [11] - ID Num. 224479203 (fl. 244), Cumprimento de Sentença no 0720079-23.2019.8.07.0001. [12] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. vol. 2. 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [13] Contracheques de ID 218807870, 218807871 e 218807872, fls. 184/189, dos autos originários. [14] Documento de ID 176920247, fl. 247, dos autos originários.